Tribunal: STF
Processo: RE 419905
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
   INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS OU INSUMOS
   NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Modulação dos efeitos da decisão:
   inaplicabilidade. Questão de ordem rejeitada pelo Plenário do
   Supremo Tribunal.
2. Imposição de multa de 1% do valor corrigido
   da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e
   III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.